Tribunal: TJMT
Processo: 1034647-84.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034647-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), RUI ZANCHET - CPF: 131.215.109-91 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Suspensão do Processo. Repercussão Geral. Tema 1.290 do STF. Critério de Reajuste das Cédulas de Crédito Rural em Março de 1990. Abrangência de Todas as Demandas Relativas ao Tema.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que determinou a suspensão do trâmite de Ação de Repetição de Indébito ajuizada pelo Agravante em desfavor de instituição financeira, com fundamento na determinação do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.445.162 (Tema 1.290).

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ordem de suspensão de processos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.290 abrange apenas as liquidações e cumprimentos de sentença vinculados à Ação Civil Pública nº 94.0008514-1 e ao REsp nº 1.319.232/DF, ou se se estende a todas as demandas que tratem do critério de reajuste das Cédulas de Crédito Rural no mês de março de 1990.

III.
Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.445.162 (Tema 1.290), reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das Cédulas de Crédito Rural em março de 1990, com indexação aos índices da caderneta de poupança.

4.

O Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão nacional de todas as demandas que tratem da questão, incluindo liquidações e cumprimentos de sentença, sem restringir a suspensão apenas às ações decorrentes da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 e do REsp 1.319.232/DF.

5.
Diante da abrangência da determinação do STF e da inexistência de fundamento jurídico para a pretendida distinção, mantém-se a suspensão do processo de origem.

IV.
Dispositivo e Tese

6.

Recurso Desprovido.

Tese de julgamento
: A suspensão determinada no Tema 1.290 do STF abrange todas as demandas em andamento que discutem o critério de reajuste das Cédulas de Crédito Rural em março de 1990, sem se limitar às liquidações e cumprimentos de sentença oriundos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 e do REsp 1.319.232/DF.

______________________

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.445.162, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.290, j. 10.02.2024; STJ, PET no AREsp n. 2.432.217/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034647-84.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rui Zanchet
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Restituição de Indébito n. 0003079-39.2013.8.11.0037,
proposta em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, determinou a suspensão do trâmite da Ação de origem até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290).

O Agravante alega que a questão debatida no Tema 1.290, oriundo do RE n. 1.445.162/DF, refere-se, unicamente, às liquidações e cumprimentos de sentença decorrentes da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 e REsp 1.319.232/DF.

Salienta que a Ação de origem não guarda qualquer relação com a referida Ação Civil Pública, uma vez que se trata de Ação de Repetição de Indébito ainda em fase de conhecimento, por esse motivo, não há falar em suspensão do processo.

O Agravante não formulou pedido liminar (Id. 258259658).

O Banco Agravado, muito embora intimado, deixou de apresentar Contraminuta (Id. 265414770).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Ação de Repetição de Indébito
ajuizada pelo Agravante Rui Zanchet em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Após sanear o feito o Julgador proferiu a decisão agravada, na qual suspendeu trâmite processual em atenção à ordem do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.445.162 (Tema 1.290 do STF), que envolve o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, referente ao mês de março de 1990, quando os contratos previam a indexação aos índices da caderneta de poupança.

Inconformado, o Agravante alega que a questão debatida no Tema 1290 refere-se, unicamente, às liquidações e cumprimentos de sentença decorrentes da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 e REsp 1.319.232/DF.

Salienta que a Ação de origem não guarda qualquer relação com a referida Ação Civil Pública, uma vez que se trata de Ação de Repetição de Indébito ainda em fase de conhecimento e, por esse motivo, não há falar em suspensão do processo.

Sobre a questão, é pertinente ressaltar que, em 23/02/2024, ao apreciar o Recurso Extraordinário 1.445.162 (Tema 1.290), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral a fim solucionar a controvérsia relativa ao “
critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.”

Na sequência, em 11/03/2024, o Ministro Relator, Alexandre de Moraes, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem do tema em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.319.232/DF.

No caso, o Agravante ajuizou a Ação de origem e requereu a devolução dos valores cobrados a maior, no período de março de 1990, sob a alegação de que o Banco utilizou o índice pelo IPC para corrigir o débito, em desacordo com a Cédula de Crédito Rural, que, à época previa a correção pelos índices da caderneta de poupança.

Portanto, não há dúvidas de que a controvérsia se encontra abrangida pela Tema 1.290 do STF.

Ademais, vale ressaltar que a ordem de suspensão também atinge a Ação de Repetição de Débito em fase de conhecimento, de forma que não há falar em distinção em relação ao tema selecionado como de repercussão geral.

Quando determinou a suspensão, o Ministro Alexandre de Moraes foi claro ao estabelecer que a ordem abrangeria todas a demandas em andamento, inclusive as liquidações e cumprimentos de sentença.

Ao assim dispor, o Ministro não se limitou às liquidações e cumprimentos de sentença oriundos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 e REsp 1.319.232/DF, mas todas as Ações que envolvem a controvérsia quanto ao critério de reajuste aplicável em março de 1990 às Cédulas de Crédito Rural.

O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ao apreciar a Petição no Agravo em Recurso Especial n. 2.432.217/MT, reforçou que a utilização do advérbio de inclusão pelo Ministro Alexandre de Moraes teve o propósito de abranger todas as demandas relativas ao índice aplicável em março de 1990 às Cédulas de Crédito Rural, e não apenas àquelas referentes a liquidações e cumprimentos de sentença (STJ - PET no AREsp: 2432217, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: 14/05/2024).

Assim, diante da abrangência da determinação do STF e da falta de fundamento jurídico para a pretendida distinção, mantenho a decisão agravada.

Ante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025